Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que revogou decisão de antecipação de tutela e julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré na obrigação de submeter a autora ao exame supletivo de ensino médio e emitir certificado de conclusão. O Ministério Público alega a Teoria do fato consumado, ante a consolidação da situação fática da autora amparada por decisão judicial que autorizou a matrícula da impetrante em curso supletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de estudante menor de dezoito anos submeter-se ao exame supletivo para obter certificado de conclusão do ensino médio e matricular-se em curso de nível superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24 da Lei no 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional de 1996 dispõe que o avanço escolar será possível mediante aferição do aprendizado. Por sua vez, o artigo 38, § 1o, II, prevê que os exames supletivos para conclusão do ensino médio são destinados apenas a maiores de 18 anos, sendo vedada sua utilização para antecipação da conclusão do ensino médio por menores de idade.
4. A discussão a respeito da possibilidade do estudante menor de 18 anos de idade submeter-se ao exame supletivo para obter o certificado de conclusão do ensino médio para matricular-se em curso de nível superior foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (2018.00.2.005071-9), proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT e ao rito de recursos repetitivos, Tema n.° 1.127 do Superior Tribunal de Justiça, os quais exararam teses no sentido de que não se afigura possível ao estudante menor de 18 (dezoito) anos de idade ter acesso ao ensino destinado a jovens e adultos por meio de provimento judicial, para avanço escolar.
5. A Corte Superior modulou os efeitos do julgado para “manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão”. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.).
6. Tendo em vista que acórdão referente ao Tema Repetitivo n.o 1.127 transitou em julgado em 13/11/2024, não poderá alcançar o caso em comento, ante a pretérita decisão de deferimento para determinar ao requerido que matriculasse e aplicasse a autora as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio, concedida há mais de um ano, em 22/02/2024. Isso porque, aplica-se a Teoria do Fato consumado, ante o decurso do tempo e consolidação da situação fática da autora amparada por decisão judicial que autorizou a matrícula da impetrante em curso supletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida determinar que a requerida receba a matrícula da autora no curso supletivo EJA.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do julgamento do Tema n.o 1.127, “é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.” 2. A Corte Superior modulou os efeitos do acórdão do julgamento do Tema n.o 1.127 para “manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.394/96, art. 24, inc. V, alínea “c”, art. 38, § 1o, inc. II. CF/1988, art. 208.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770524, Agravo de Instrumento, 07281715120238070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.10.2023, p. 06.11.2023.